Tribunal: TJSP
Processo: 0002041-63.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdãos proferidos em 07.07.2010 e 01.09.2010.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. 13a

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdãos proferidos em 07.07.2010 e 01.09.2010.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.

V. ACÓRDÃOS RETIFICADOS, SEM ALTERAÇÃO DO SENTIDO DO JULGAMENTO QUANTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES E AO REEXAME NECESSÁRIO, ACOLHENDO-SE EM PARTE, PORÉM, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FESP, somente para determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros de mora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002041-63.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
MARIA TERESA PERES CAMARGO, JANDYRA DE MORAES, IDELMIRA
APARECIDA TAVARES DA SILVA BAVARO, SEBASTIÃO PAFFETTI, JOSE
MARIA SANTOS BRASIL, MARIA DAS DORES DA SILVA, ITALO SAMOGIN,
DARCY SEIXAS TOLEDO, ALZIRA DA SILVA MORAES (E OUTROS(AS)) e
CLOVIS LOURENÇO GONÇALVES, é apelada/apelante FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RETIFICARAM OS V. ACÓRDÃOS, SEM
ALTERAÇÃO DO SENTIDO DO JULGAMENTO QUANTO AOS RECURSOS DE
APELAÇÃO DAS PARTES E AO REEXAME NECESSÁRIO, ACOLHENDO-SE EM
PARTE, PORÉM, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA FESP,
somente para determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência,
apenas quanto aos juros de mora., V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), BORELLI THOMAZ E DJALMA LOFRANO
FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/15
VOTO No 17.992 (processo físico)
APELAÇÃO No 0002041-63.2009.8.26.0053
No ORIGEM: 0002041-63.2009.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (5a Vara da Fazenda Pública)
PARTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ALZIRA DA
SILVA MORAES E OUTROS
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO V. acórdãos proferidos em 07.07.2010 e 01.09.2010.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art.
1.040, inciso II do CPC/2015).
Necessidade de adequação dos v. acórdãos proferidos por esta C.
13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento
pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no
870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao
entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.
V. ACÓRDÃOS RETIFICADOS, SEM ALTERAÇÃO DO
SENTIDO DO JULGAMENTO QUANTO AOS RECURSOS DE
APELAÇÃO DAS PARTES E AO REEXAME NECESSÁRIO,
ACOLHENDO-SE EM PARTE, PORÉM, OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
PELA
FESP,
somente
para
determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua
vigência, apenas quanto aos juros de mora.
Vistos.
Trata-se de Expediente da E. Presidência da Seção de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça que encaminha os presentes autos a esta
C. Turma julgadora para eventual adequação do julgado, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, E. STJ, DJe
02.03.2018, e levando em conta o julgamento do Tema no 810 pelo E. STF
(fls. 242/244).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/15
Em primeiro lugar, esclareço que o Exmo. Des. Peiretti de
Godoy, Relator dos v. acórdãos proferidos nos autos se aposentou em
janeiro de 2015. Esta subscritora o sucedeu na cadeira.
A ação é promovida por servidores públicos estaduais inativos
que pretendem o direito à sexta parte sobre a totalidade de seus proventos.
O que se extrai dos autos é que o v. acórdão de fls. 162/169,
prolatado por esta C. 13a Câmara de Direito Público em 07.07.2010, por
unanimidade, deu provimento em parte ao recurso voluntário da FESP e ao
reexame necessário e negaram provimento ao recurso dos autores.
Infere-se que o v. acórdão no tocante aos consectários legais
assim determinou:
“Mantém-se os juros moratórios no percentual de 6% ao
ano, aplicando-se o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, a partir da citação.”
(fls. 169)
A FESP opôs embargos de declaração, pleiteando que fosse
sanada a omissão no v. aresto quanto aos juros e correção monetária,
aplicando-se a Lei no 11.960/2009 (fls. 175/177).
Sobreveio v. acórdão de fls. 180/184, rejeitando os embargos de
declaração opostos pela FESP, entendendo pela não aplicação da Lei
11.960/2009 ao presente caso.
Pois bem.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/15
as ADIs no 4.425 e 4.357/DF, declarando a inconstitucionalidade por
arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999, com redação dada pela Lei no
11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em
precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de
que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo
legislador
constituinte
(remuneração
da
caderneta
de
poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina
(traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre
débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em
detrimento da parte processual privada que, salvo expressa
determinação em contrário, responde pelos juros da mora
tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art.
161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial
sem redução da expressão “independentemente de sua
natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no
62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza
tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes
sobre todo e qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de
créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma
extensão dos itens 5 e 6 supra..... (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro
Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de 2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu
acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos
seguintes termos:
“... 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/15
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015,
data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).”
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
“Tema 810
A validade jurídico-constitucional da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa
Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.”
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do v. acórdão em 20.11.2017.
Assim está ementada a decisão:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO
DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/15
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de
ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real
e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro,
LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE no
870.947/SE, Repercussão Geral
Tema 810, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 20.09.2017)
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810 pelo
Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda não
expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas as seguintes
teses abaixo indicadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/15
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior
aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica
de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas
de poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo
ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com
redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/15
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte
r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados
e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux
foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
No caso em tela, observo que os autos se encontram na
fase de conhecimento, razão pela qual ainda não foram expedidos
precatórios ou ofícios requisitórios.
Assim, o decidido pelo E. STF no tema 810 deve ser
integralmente observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/15
moratórios, devendo, quanto à correção monetária, ser observado o
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral
Tema no 810), bem como o que venha a ser eventualmente decidido em
eventuais outros recursos que sejam interpostos contra v. acórdão que
analisou os embargos de declaração julgados em 03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810,
este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF,
não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação
do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do
Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art.
85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do
benefício de gratuidade da justiça.” (Ag. Reg. No RE no
612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. ASSISTÊNCIA À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/15
IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em
julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No
RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 15.03.2016)
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR” não
mais persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a atualizar
o poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
Por outro lado, observo que é pertinente a transcrição
das teses fixadas quanto ao mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no
905, STJ), verbis:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até
25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/15
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária
com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/15
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1%
ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o decidido
na repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o 870.947/SE) e
levando em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C. STJ ao julgar o
tema repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), devem ser retificados os
v. acórdãos de fls. 162/169 e fls. 180/184, neste tocante, pois os valores
devidos devem ser atualizados pelo IPCA-E; aplicando-se, por sua vez, a
Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos
juros.
Saliento, por oportuno, que no Recurso Especial no
1.205.946, processo paradigma dos Temas no 491 e 492, transitado em
julgado em 18.12.2019, o E. STJ fixou a seguinte tese:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no
11.960/2009 devem observar os critérios de atualização
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação
vigente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/15
Desta feita, quanto aos juros de mora aplica-se a Lei no
11.960/2009 somente a partir de sua vigência, devendo, no período anterior,
ser observado o índice de juros determinado no título executivo judicial.
Com efeito, considerando que os v. acórdãos ora
analisados foram proferidos por esta Colenda Câmara em datas
anteriores àquela em que o Egrégio STF julgou o RE 870.967/SE (Tema
810 - 20.09.2017) e também anteriormente ao julgamento do tema 905
pelo C. STJ, não houve, obviamente, qualquer referência, por esta
Colenda Câmara, ao decidido por mencionados Tribunais.
Destaco, por oportuno, que por se tratar a correção
monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito matérias de ordem
pública, sua aplicação ou alteração, bem como a modificação do termo
inicial, de ofício, não configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste
sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA
EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA APÓS
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF
reconhecido a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei
11.960/2009,
não
cabe
novo
reconhecimento
da
inconstitucionalidade por esta Corte, cuja decisão, portanto,
não afronta o art. 97 da CF. Além disso, nos termos em que foi
editada a Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à
cláusula de reserva de plenário só ocorreria se a decisão,
embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma
ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos
alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a correção
monetária e os juros de mora, como consectários legais da
condenação principal, possuem natureza de ordem pública e
podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a
matéria tenha sido debatida na Corte de origem, não cabendo
falar em 'reformatio in pejus'” (STJ - AgRg no AREsp 18.272-
SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) -
destaques acrescidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/15
No sentido de que questões relacionadas aos consectários
da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, vale
citar, ainda, outros precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp
1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016;
AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg
no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
02/12/2010.
Assim sendo, retificam-se os v. acórdãos, mantendo-se o
desprovimento ao recurso dos autores e o parcial provimento ao recurso
voluntário da FESP e ao reexame necessário, porém acolhendo em parte
os embargos de declaração opostos pela FESP, determinando-se a
aplicação do IPCA-E para correção monetária dos valores devidos, e
aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se
refere aos juros.
Não há que se falar em alteração dos ônus sucumbenciais.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico os v. acórdãos
de fls. 162/169 e fls. 180/184, mantendo-se o desprovimento ao recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002041-63.2009.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/15
dos autores e o parcial provimento ao recurso voluntário da FESP e ao
reexame necessário, porém acolhendo em parte os embargos de
declaração opostos pela FESP, determinando-se que os juros e correção
monetária serão calculados nos termos da tese firmada pelo STF no RE
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF) e o
que eventualmente venha a ser definitivamente lá julgado, bem como no
REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA 905 do E. STJ. Haverá, assim, aplicação
do IPCA-E para correção monetária dos valores devidos, e aplicação da
Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos
juros, devendo os autos retornar à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça para os fins previstos no artigo
1.041 do Código de Processo Civil.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora